Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717426-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIVIRINA JACOB DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, não acolheu os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e determinou a expedição de ofício requisitório, com aplicação do IPCA-E, conforme o provimento do AGI no 0703911-41.2022.8.07.0000, uma vez que o RE e o RESP interpostos foram recebidos apenas no efeito devolutivo. O agravante defende ser cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição de precatório da parcela incontroversa, ressaltando que a discussão sobre suposto excesso de execução se limita ao índice de correção monetária aplicável. Aduz que a matéria foi pacificada com o julgamento do RE no 1.205.530 - Tema no 28 dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Acresce que o agravo de instrumento no 0703911-41.2022.8.07.0000 não transitou em julgado, pois o RESP do DF foi admitido e o RE do ente público foi sobrestado. Afirma não haver risco de irreversibilidade, porque o agravante é servidor público, possibilitando que eventual devolução seja feita por desconto em contracheque. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sobrestamento da execução até o julgamento e trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise prefacial, a decisão agravada parece merecer reparos. Compulsando os autos do agravo de instrumento no 0703911-41.2022.8.07.0000, verifica-se, conforme decisão de ID no 44962635, publicada em 29.03.2023, que, de fato, a egrégia presidência deste Tribunal de Justiça admitiu o recurso especial do Distrito Federal e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interpostos ente público, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.317.982, Tema 1.170. Desse modo, a determinação do magistrado a quo para execução integral do valor principal não aparenta ser possível. Neste caso, a argumentação recursal relativa ao prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa se mostra relevante, em parte, pois o art. 535, § 4o, do CPC, determina que se dê cumprimento ao julgado, desde logo, quando a impugnação for apenas parcial, como se verifica na hipótese. Confira-se: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Por oportuno, confira-se o que decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530: “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). A tese então firmada no foi sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No mesmo sentido foi o julgamento da ADI no 5.534: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. (...) 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021). Por outro lado, a inobservância de tal orientação, firmada em controle difuso e concentrado de constitucionalidade, evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o decurso do tempo, sem a devida expedição da ordem de pagamento, por si só, é circunstância deletéria aos interesses jurídicos do credor, amparado em título judicial coletivo transitado em julgado. Por fim, note-se que o valor total pretendido pelo agravante é superior a dez (10) salários-mínimos (ID no 143785182 dos autos de origem no 0706098-02.2021.8.07.0018). Por tais razões, a fim de dar o devido cumprimento ao que decidido na já citada ADI no 5.534, é mister a imediata requisição da ordem de pagamento, mas na forma de precatório, a fim de evitar que o pagamento seja fracionado sob duas sistemáticas distintas. Por tais razões, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator